Tribunal: TJBA
Processo: 8001457-50.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001457-50.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSUE BARBOSA GOIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E DANOS MORAIS. INDEFERIDO. O Laudo de Exame de Lesões Corporais de id. 56261050 – p. 19 atesta a lesão corporal sofrida pela vítima (equimose da mucosa labial superior, equimose no punho e ferida escoriativa na mão), sendo inconteste a materialidade delitiva. Em seu depoimento judicial, a vítima relatou com precisão e detalhadamente a empreitada criminosa, no sentido que, no dia do fato, sofreu as agressões acima descritas através de puxão no braço e murro na boca. Os depoimentos da vítima e das testemunhas consistem em elemento probatório idôneo a embasar o édito condenatório vergastado. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se demasiadamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, razão pela qual indefiro o pleito de absolvição. O artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que a “sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”. Desse modo, o pagamento das custas processuais decorre automaticamente da condenação penal, razão pela qual indefiro o pleito de isenção. Por fim, indefiro o requerimento de reforma da sentença para afastar o pagamento por danos morais, visto que a condenação foi requerida pelo Ministério Público, em conformidade com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001457-50.2020.8.05.0248, oriundo da Comarca de Serrinha-BA, tendo, como Apelante, JOSUÉ BARBOSA GOIS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.